Tribunal: STF
Processo: ARE 1302645
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. DECLARAÇÃO IRREGULAR DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. ART. 74 DA LEI N. 9.430/1996. 1. A Apelante se contrapõe à sentença com a alegação de que teria havido cerceamento de defesa por lhe ter sido negada a produção de prova pericial contábil, o que implicaria a nulidade da sentença. No mérito do caso, defendeu que a execução fiscal subjacente deve ser extinta diante do fato de que o crédito exigido seria inexiste porque se refere multa, juros e atualização monetária de crédito tributário que se encontrava com sua exigibilidade suspensa por força de declaração de compensação regularmente formalizada junto ao Fisco. Quanto ao primeiro ponto da impugnação, importa sublinhar que as questões que envolvem a controvérsia instaurada nestes embargos à execução tratam de matéria exclusivamente de direito, a afastar, destarte, a necessidade de produção de prova pericial. Também, deve-se anotar que a Embargante não esclareceu por qual motivo haveria necessidade da perícia pleiteada. Ademais, na linha do entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça, não contém nenhuma invalidade a decisão judicial que, ao negar a produção de prova pericial, apresente justificativas plausíveis. "De acordo com o princípio da persuasão racional, nos termos dos arts. 130 e 131 do CPC, cabe ao magistrado, destinatário final da prova, determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento. Inviável o recurso especial cuja análise impõe reexame do contexto fálico -probatório da lide" (AgRg no AREsp 2014/0321125-5, Rel. Ministra Maria Isabel GALLOTTI, DJe de 29/05/2015). No tocante ao mérito do caso discutido nestes autos, observa-se que o crédito exigido pela UNIÃO tem base legal. O principal argumento defendido pela Embargante reside na alegação de que, no período de março de 2003 a agosto de 2006, procedeu legitimamente a compensações tributárias, estribadas em medida judicial liminar (tutela antecipada) concedida em ação declaratória movida em face da UNIÃO. Ressalta que, após a revogação da liminar, recolheu integralmente os valores dos créditos objeto do pedido de compensação, acrescidos de juros e atualização monetária. Defende, assim, a invalidade da cobrança das multas de mora, já que se encontrava suspensa a exigibilidade dos créditos em epígrafe. Nada obstante, a declaração de compensação formalizada pela Contribuinte, conforme relatado na petição inicial, deu-se de forma manifestamente irregular, sem qualquer amparo legal. Portanto, fica inexoravelmente afastado qualquer argumento de ter havido suspensão da exigibilidade dos créditos tributários contestados. A Embargante, indevidamente, utilizou uma autorização judicial de creditamento de IPI para proceder a uma compensação tributária pelo regime do art. 74 da Lei n° 9.430/1996 (DCOMP), embaralhando os procedimento. Portanto, resta claro que as declarações de compensação formalizadas pela Postulante revelaram-se manifestamente indevidas, não se podendo falar, logicamente, que os créditos compensados estavam com exigibilidade suspensa, principalmente porque a contribuinte não deve ser beneficiar de seu erro evidente, mediante a exclusão das multas aplicáveis. 2. Desprovido o recurso de agravo interno oposto por INIPAR - UNIÃO DE INDÚSTRIAS PETROQUÍMICAS S/A.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, II da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    A base do argumento defendido pela Embargante reside principalmente na alegação de que, no período de março de 2003 a agosto de 2006, procedeu legitimamente a compensações tributárias, estribada em medida judicial liminar (tutela antecipada) concedida em ação declaratória movida em face da UNIÃO. Sublinha que, após a revogação da liminar, recolheu integralmente os valores dos créditos objeto do pedido de compensação, acrescidos de juros e atualização monetária. Defende, assim, a invalidade da cobrança das multas de mora, já que se encontrava suspensa a exigibilidade dos créditos em epígrafe. Importante destacar que a Embargante, ao formalizar a declaração de compensação (DCOMP), opôs seus créditos "presumidos" de IPI com créditos de PIS e COFINS vincendos. Nada obstante, a declaração de compensação formalizada pela Contribuinte, conforme relatado na petição inicial, deu-se de forma manifestamente irregular, sem qualquer amparo legal. Portanto, fica inexoravelmente afastado qualquer argumento de ter havido suspensão da exigibilidade dos créditos tributários contestados. Na decisão liminar proferida nos autos do Processo n° 2003.51.01.007618-8, o juiz federal do caso concedeu a tutela judicial provisória nestes termos:
    "Face o exposto, DEFIRO A ANTECIAPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para determinar que a Ré se abstenha de adotar qualquer medida que impeça a Autora de creditar o valor de IPI gerado nas aquisições de todos os insumos empregados ou consumidos no processo de industrialização e desoneração deste imposto, com efeitos pretéritos e futuros, bem como de impor sanções políticas e penalidades em decorrência destes creditamentos, executá-la judicialmente, inscrevê-la no Cadastro de Inadimplentes e negarlhe certidões positivas com efeitos de negativas, se requeridas durante o curso da lide."
    Portanto, resta claro a mencionada decisão judicial autorizou, em caráter provisório, o "creditamento" do IPI gerados nas aquisições de insumos, e não a "compensação" dos valores de IPI apurados na aquisição de insumos com outros tributos administrados pela Receita Federal do Brasil. Não se pode confundir creditamento (tributos plurifásicos) com compensação tributária (créditos do contribuinte decorrentes do recolhimento indevido vs. créditos tributários vencidos ou vincendos). O creditamento, que decorre do cumprimento do principio da não-cumulatividade, somente é operável internamente na conta -corrente contábil relativa ao tributo. Daí falar-se em crédito escritura!, porque a operação somente ocorre na contabilidade fiscal da empresa, e apenas em relação aos tributos plurifásicos, assim classificados aqueles que incidem sobre as diversas fases da produção ou circulação (IPI, ICMS, ISS, PIS/COFINS-não cumulativo, v.g.).
    (...)
    A compensação tributária, por sua vez, tem sua disciplina no art. 74 da Lei n° 9.430/1996, é formalizada mediante a apresentação de formulário eletrônico (DCOMP) perante a Receita Federal do Brasil, tem como pressuposto o recolhimento indevido de tributo e seu procedimento é realizado tão somente pela Administração fiscal. Com efeito, transcrevo os seguintes trechos destacados da ementa relativa ao julgamento do REsp 1.245.347 (Rel. Ministro Castro MEIRA, DJe de 11/10/2013):
    (...)
    Destarte, a Embargante, indevidamente, utilizou uma autorização judicial de creditamento de IPI para proceder a uma compensação tributária, embaralhando os procedimento. Portanto, resta claro que as declarações de compensação formalizadas pela Postulante revelaram- se indevidas, não se podendo falar, logicamente, que os créditos compensados estavam com suas exigibilidades suspensas, principalmente porque a contribuinte não deve ser beneficiar pelo seu erro evidente, mediante a exclusão das multas aplicáveis.
    Ademais, com o pagamento atrasado do débito tributário torna-se exigível a multa de mora. (...)
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente